Tribunal: TJMT
Processo: 1025866-44.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025866-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA NÃO PODE RECAIR SOBRE A COTA PARTE DO CÔNJUGE MEEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A JURISPRUÊNCIA COLACIONADA NAS RAZÕES. VÍCIO INEXISTENTE.
JURISPRUDÊNCIA INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSAO DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe presunção relativa de que as dívidas do cônjuge ou companheiro são revertidas em proveito da família, sendo ônus do consorte que pretende proteger sua meação fazer prova do contrário, o que não ocorreu na espécie.

3. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 164786194) opostos por
Edson Menegatti e Sidinei Menegatti
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravante.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
no intuito de corroborar seus argumentos, além da lei e doutrina, os embargantes apresentaram jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais2 favorável à tese defendida, consistente no Recurso de Apelação Cível nº 1.0024.14.204597-0/001. Nesse ponto, contudo, o acórdão se olvidou de analisar os argumentos deduzidos pelos embargantes, notadamente a jurisprudência invocada, sobre caso semelhante.” (Id. 164786194, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
no intuito de corroborar seus argumentos, além da lei e doutrina, os embargantes apresentaram jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais2 favorável à tese defendida, consistente no Recurso de Apelação Cível nº 1.0024.14.204597-0/001. Nesse ponto, contudo, o acórdão se olvidou de analisar os argumentos deduzidos pelos embargantes, notadamente a jurisprudência invocada, sobre caso semelhante.” (Id. 164786194, pág. 3)

O argumento não prospera.

Como é cediço “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

No caso concreto a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, citada nas razões, não é capaz de infirmar os argumentos do acórdão, o que afasta a tese de afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI do CPC.

Em primeiro lugar porque não se trata de jurisprudência vinculante.

Em segundo lugar, porque o acórdão expressamente se fundamentou em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão superior ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se trecho do acórdão:

“[...]
Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, existe presunção relativa de que as dívidas do cônjuge ou companheiro são revertidas em proveito da família, sendo ônus do consorte que pretende proteger sua meação fazer prova do contrário. Conforme se observa da decisão a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte Especial do STJ.

2.
"Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal"
(AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 790.350/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.) [...]” (Id. 161650157, pág. 4).

Portanto, a jurisprudência invocada pela parte é ineficaz perante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDCL nos EDCL no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023